Tribunal: TJMT
Processo: 1059219-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059219-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MEIRACY ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 825.650.581-87 (APELANTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MEIRACY ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 825.650.581-87 (APELADO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRAZO SUSPENSO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AFASTADA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, prescreve em três anos, iniciado o prazo na data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, ficando suspenso até a ciência da decisão do requerimento administrativo de pagamento da indenização (Súmula 299). Não havendo requerimento administrativo, o termo inicial é a data do evento (STJ AgRg no AREsp 173.988/GO).

O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula no 229 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por MEIRACY ARAUJO DE CARVALHO, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso, custas e honorários advocatícios arbitrados em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega ocorrência de prescrição.
Aduz que o prazo prescricional se iniciou na data do evento danoso, ficou suspenso durante análise de pedido administrativo, e voltou a ser contado a partir da data de negativa do pagamento do seguro DPVAT em sede administrativa.

Requer a reforma da sentença para reconhecer prescrição trienal e julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões (Num. 154612308).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
MEIRACY ARAUJO DE CARVALHO
adveio do óbito de seu convivente

AILTON DA CRUZ DE CARVALHO
, ocorrido em 16/07/2015, em decorrência de acidente de trânsito,
conforme Boletim de Ocorrência – Rosário Oeste/MT (Num. 154612281) e Certidão de Óbito (Num. 154612280). Acostado aos autos, Sentença de União Estável (Num. 154612279).

A seguradora apelante deseja a reforma do decisum

por considerar que a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por MEIRACY ARAUJO DE CARVALHO deve ser reconhecida e declarada prescrita (Num. 154612304).

A razão, porém, não a assiste.

Ressai dos autos observação do juízo singular sobre a alegada prescrição,
que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio da Súmula 229
[1]
, o termo inicial do prazo prescricional em ações indenizatórias por óbito conta-se a partir do momento em que o segurado da negativa do pedido administrativo. Desse modo, considerando que em 18.11.2016 a ré solicitou a complementação de documento no processo administrativo, conforme documento id. 29883806, tendo a ação sido proposta em novembro de 2019, não há falar em prescrição
(Num. 154612303)
.

Aos autos, encontramos que o óbito ocorreu em 16/07/2015 em razão de acidente de trânsito. A ocorrência de pedido administrativo, suspendeu o prazo prescricional, até a ciência da decisão recusando o pagamento do seguro DPVAT, ofertada pela empresa seguradora, em 31/05/2017 (154613186). A ação de cobrança foi proposta em 11/12/2019 (Num.

154612275).

O c. STJ, quanto à prescrição trienal (Súmulas 278 e 404), já decidiu que a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, prescreve em três anos, iniciado o prazo na data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, ficando suspenso até a ciência da decisão do requerimento administrativo de pagamento da indenização (Súmula 299). Não havendo requerimento administrativo, o termo inicial é a data do evento (STJ AgRg no AREsp 173.988/GO). Afasto, portanto, a prescrição.

AILTON DA CRUZ DE CARVALHO

sofreu acidente de trânsito em
16/07/2015
, vindo a óbito em decorrência das lesões causadas em virtude do sinistro, fatos devidamente comprovados nos autos, fazendo jus a autora, ora apelada, portanto, à indenização securitária correspondente.

Diante do exposto, é medida que se impõe o reconhecimento da legitimidade e validade do pagamento da indenização por morte à requerente, visto que se apresentou com documentos hábeis a comprovar sua condição de beneficiária
, conforme a legislação que rege o seguro obrigatório DPVAT. Mantido o
decisum
em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023